Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-79.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705245-79.2024.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO ARAUJO CAETANO, EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por CLÁUDIO ARAUJO CAETANO e EDMILSON JOSE AMARANTE BOTELHO contra a sentença que, na “AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS, julgou procedente o pedido. Os Apelantes apresentaram o recurso sem comprovar, no momento da interposição, o recolhimento do preparo. O despacho de ID 72443255 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do mesmo diploma legal. Os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração que restaram improvidos (ID 72610909). Contra a referida decisão não foi apresentada impugnação (IDs 73847003 e 73847004), tendo os recorrentes deixado de atender a determinação judicial de recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator